Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008123-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 028.192.411-23 (APELADO), MARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PARRA - CPF: 123.018.317-52 (ADVOGADO), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

BANCO PAN S.A.

e
COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA

APELAD
O
(S)
:

LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO USADO. ALEGADO VÍCIO OCULTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MECÂNICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA CORRÉ VENDEDORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco PAN S.A. e Comércio e Locação de Veículos
Knippelberg
Ltda. – EPP contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, cancelamento de financiamento e indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir contrato de compra e venda de veículo usado, condenando solidariamente os requeridos à restituição de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, com posterior decisão integrativa para excluir do dispositivo a determinação de devolução do veículo, por já se encontrar o bem na posse da primeira requerida desde dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento da demanda sem a produção de prova pericial mecânica destinada a apurar se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vício oculto preexistente à venda ou desgaste natural compatível com veículo usado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O art. 464 do mesmo diploma prevê a prova pericial quando a apuração do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

A controvérsia central dos autos exige a definição da natureza dos problemas mecânicos apresentados pelo veículo, isto é, se consistem em vício oculto preexistente à contratação, apto a justificar a rescisão contratual e os consectários indenizatórios, ou se decorrem de desgaste natural compatível com a idade e o estado de conservação de bem usado.

A prova pericial mecânica mostra-se pertinente e necessária ao adequado deslinde da controvérsia, pois a tese defensiva da corré vendedora repousa justamente na inexistência de vício oculto e na compatibilidade dos problemas com o desgaste ordinário do veículo.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova técnica, limitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e impondo a cassação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicado o exame das demais teses deduzidas no recurso da corré vendedora, inclusive quanto ao mérito relativo a vício oculto, rescisão contratual, danos materiais, danos morais, abatimento proporcional e ônus sucumbenciais, bem como o exame integral do recurso interposto por Banco PAN S.A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso interposto por Comércio e Locação de Veículos
Knippelberg
Ltda. – EPP provido, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com realização de prova pericial
mecânica.

Recurso
interposto por Banco PAN S.A. prejudicado.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia sobre a existência de vício oculto em veículo usado depende de prova pericial mecânica necessária à apuração da natureza dos defeitos alegados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 464.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP
, contra a sentença de ID.
356045941
, proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, Cancelamento de Financiamento e Indenização por Danos Morais e Materiais
no
1008123-87.2025.8.11.0041
, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Consta da sentença que a autora narrou ter adquirido, em 23/09/2024, um veículo Peugeot 208
Griffe
1.6, ano 2013/2014, pelo valor de R$ 35.000,00, mediante financiamento junto ao Banco PAN S.A., sustentando que
, em menos de uma semana de uso, o automóvel passou a apresentar problemas mecânicos graves, os quais não teriam sido informados por ocasião da compra. Alegou, ainda, ter solicitado o cancelamento da compra e do financiamento, sem êxito, bem como que o veículo foi recolhido para reparos e posteriormente devolvido com os mesmos vícios, permanecendo, ao final, na posse da primeira requerida, enquanto seguia suportando o pagamento das parcelas e gastos com transporte.

Ao apreciar a controvérsia, o magistrado singular concluiu pela procedência da pretensão inicial,

nos seguintes termos
:

“
VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA
em face de
COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA e BANCO PAN S/A
.

Narra a autora que, em 23/09/2024, adquiriu um veículo usado da marca PEUGEOT, modelo 208 GRIFFE 1.6, ano 2013/2014, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), financiado em 60 parcelas de R$ 1.681,25 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) junto ao Banco PAN, com intermediação da primeira requerida.

Alega que, com menos de uma semana de uso, o veículo começou a apresentar problemas mecânicos, tendo sido informada por um mecânico especializado que o motor havia sido refeito ou trocado, as correias dentadas haviam sido substituídas por outras usadas, entre outros problemas que não foram informados no momento da compra.

Afirma que solicitou o cancelamento da compra e do financiamento, mas foi informada pela primeira requerida que não seria possível por já ter se passado o prazo de 7 (sete) dias. Relata que a primeira requerida recolheu o veículo para reparos em 16/10/2024, permanecendo com ele por aproximadamente 30 dias, devolvendo-o com os mesmos problemas.

Posteriormente, foi informada pelo gerente da loja que o dono da empresa se recusava a arrumar o carro, pois o problema real seria no câmbio automático, cujo conserto seria muito caro, sugerindo que a autora procurasse os meios judiciais cabíveis.

Sustenta que o veículo permanece na posse da primeira requerida desde dezembro de 2024, que se recusa a arrumá-lo, cancelar a compra ou o financiamento, enquanto a autora continua pagando as parcelas e tendo gastos com transporte por aplicativo.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgênciade natureza antecipada para determinar a suspensão dos pagamentos do financiamento e o fornecimento de carro reserva. No mérito, requer a procedência da demanda, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda do
veiculo
, e condenar a Requerida ao pagamento da indenização pelos danos materiais no valor de R$ 10.745,93 (dez mil e setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 185248533, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 185603026, deferindo parcialmente a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte Requerida, BANCO PAN, se ABSTENHA de cobrar valores decorrentes do contrato de financiamento do veículo Marca/Modelo Peugeot 208
Griffe
1.6, 2013/2013, placa OAQ1B19, firmado com a autora e determinando a citação dos Requeridos.

Contestação apresentada pelo Requerido/BANCO PAN S/A no ID. 188304133, arguindo a preliminar de procuração irregular; impugnação à justiça gratuita; e ilegitimidade passiva, e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

O requerido/COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA – EPP, apresentou contestação no ID. 201122716, arguindo a preliminar de inépcia da inicial; ilegitimidade passiva parcial quanto ao financiamento; e decadência.

A autora apresentou impugnação às contestações (ID 201713313), rebatendo todas as preliminares e reiterando os argumentos da inicial.

As partes foram intimadas para especificação de provas, ocasião em que a Requerida/Banco Pan informou desinteresse na produção de novas provas (ID. 203145375), e a autora juntou áudios de conversas via WhatsApp com prepostos da primeira requerida (
IDs
204988935, 205613254 e seguintes), demonstrando as tratativas sobre os problemas do veículo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

DAS PRELIMINARES

DA PROCURAÇÃO IRREGULAR

O Banco PAN alega que a procuração outorgada pela autora seria genérica e desatualizada, requerendo a juntada de nova procuração específica para esta ação.

A preliminar suscitada pelo Banco PAN não merece acolhimento.

A procuração juntada aos autos confere poderes para o foro em geral, nos termos do art. 105 do CPC, sendo prática consolidada nos processos judiciais brasileiros.

Não há qualquer vício formal ou material que justifique a exigência de renovação do instrumento.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Com efeito, a Lei no 1.060/50 em seu art. 4o assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que
a mesma
preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1o do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos,
verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a qualquer tempo.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
requerida e deferida em favor da parte Impugnada.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

De acordo com Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo admitida a formulação de pedido genérico apenas em casos específicos, cita-se:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

I -
nas
ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II -
quando
não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

No caso em tela, verifico que a parte Requerida conseguiu defender-se de todos os pontos elencados nos fundamentos e nos pedidos, de tal modo, não vislumbro a hipótese de indeferimento da petição inicial.

Ademais, se for o caso, verificada a incorreção dos pedidos ou desconexão dos fundamentos da causa de pedir às normas processuais e legislações atinentes à questão de fundo, a providência a ser tomada é a improcedência e não o indeferimento de pronto da petição inicial.

Portanto,
rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN

O Banco PAN alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que apenas financiou o veículo, não tendo responsabilidade pelos vícios do produto.

A preliminar não merece acolhimento. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

No caso em análise, o Banco PAN integra a cadeia de fornecimento, pois viabilizou a aquisição do veículo mediante contrato de financiamento diretamente vinculado à compra e venda. O financiamento não foi um negócio jurídico autônomo, mas sim parte integrante da operação de aquisição do bem, tanto que o valor foi liberado diretamente à revendedora.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "o banco que financia a aquisição de bem viciado integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor" (REsp 1116606/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. REFLEXOS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EFEITOS DA SENTENÇA APENAS ENTRE AS PARTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO VENDEDOR NO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA." (TJDF 07619441020218070016, 1686945, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento 04/04/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação 20/04/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco PAN.

DA DECADÊNCIA

A primeira requerida alega que o direito da autora estaria fulminado pela decadência, nos termos do artigo 26, II, do CDC, que estabelece o prazo de 90 dias para reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, a autora adquiriu o veículo em 23/09/2024 e, com menos de uma semana de uso, já constatou problemas mecânicos, tendo imediatamente entrado em contato com a revendedora para relatar o ocorrido, conforme demonstram as conversas de WhatsApp e áudios juntados aos autos.

O § 2o do artigo 26 do CDC prevê que "obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca".

No caso, a autora comprovou que formulou reclamação perante a revendedora logo após constatar os problemas no veículo, tendo inclusive o bem permanecido na posse da requerida por aproximadamente 30 dias para reparos. A recusa definitiva em solucionar o problema só ocorreu posteriormente, quando o gerente da loja informou que o dono da empresa não iria arcar com o conserto do câmbio.

Além disso, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial só começa a fluir a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do § 3o do artigo 26 do CDC. No caso, os problemas foram se revelando gradativamente, à medida que a autora utilizava o veículo.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DEFEITO. ART. 26, § 3o, DO CDC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial para a reclamação de vícios ocultos em produto durável, como é o caso de veículo automotor, tem início
no momento em que
ficar evidenciado o defeito, ainda que depois de expirado o prazo contratual de garantia, conforme previsto no art. 26, § 3o, do CDC. 2. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no REsp 1836222/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
15/09/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar de decadência
.

DO MÉRITO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, pois versa sobre matéria de direito e de fato que gira em torno da rescisão contratual operada entre as partes.

O caso em análise envolve típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A autora é consumidora final, enquanto os réus são fornecedores de produtos e serviços, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

Considerando a hipossuficiência técnica e informacional da autora em relação aos réus, bem como a verossimilhança de suas alegações, defiro a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

Restou demonstrado nos autos que o veículo adquirido pela autora apresentou problemas mecânicos graves logo após a compra, caracterizando vício oculto que compromete sua qualidade e reduz seu valor, nos termos do art. 18 do CDC.

Os áudios juntados pela autora (
IDs
205613254 e seguintes) comprovam as tratativas com prepostos da primeira requerida, que reconhecem a existência de problemas no veículo, incluindo vazamento de óleo, problemas na correia dentada e, principalmente, no câmbio automático.

Em um dos áudios (ID 205617741), o preposto da primeira requerida admite que o carro "pode dar problema", confirmando que havia ciência prévia dos defeitos. Em outro áudio (ID 205617750), são listados diversos componentes que precisavam ser substituídos, como "retentor do volante", "junta da tampa de válvula", "coxinho do motor lado direito", entre outros.

A primeira requerida não apresentou qualquer prova técnica que afastasse a existência dos vícios relatados, limitando-se a alegar genericamente que se tratava de desgaste natural de um veículo usado, sem demonstrar que os problemas eram preexistentes à venda ou que a autora tinha conhecimento deles.

O artigo 18 do CDC estabelece que "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas".

O § 1o do mesmo artigo prevê que "não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço".

No caso, restou demonstrado que o veículo apresentava vícios ocultos que não foram sanados no prazo legal, apesar das tentativas da autora de resolver a situação administrativamente. A revendedora chegou a recolher o veículo para reparos, mas o devolveu com os mesmos problemas, e posteriormente se recusou a arcar com o conserto do câmbio, componente essencial para o funcionamento do automóvel.

Diante do inadimplemento contratual por parte do primeiro requerido, cabível a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, que dispõe:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Diante disso,
é cabível a rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente devolução dos valores pagos pela autora.

Quanto à responsabilidade do banco requerido, o contrato de financiamento celebrado com o Banco PAN está diretamente vinculado à compra do veículo, configurando contratos coligados ou conexos, nos termos do art. 54-F do CDC.

O §4o do referido artigo estabelece que "a invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo".

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO - VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a
evidencia
da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto." (TJMT - AI 1025717-48.2022.8.11.0000, Relator GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 03/03/2023)

Portanto, reconhecida a rescisão do contrato de compra e venda, impõe-se também o cancelamento do contrato de financiamento
.

O Banco PAN, como integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos causados à consumidora, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

A autora pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 10.745,93 (dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), referentes às parcelas do financiamento pagas (R$ 6.725,00), gastos com revisão do automóvel (R$ 200,00), troca de óleo e mão de obra (R$ 280,00), troca de sensor e mão de obra especializada (R$ 240,93), além de gastos com aplicativos de transporte (R$ 3.300,00).

Os danos materiais efetivamente comprovados nos autos são:

1) Parcelas do financiamento pagas: R$ 6.725,00 (conforme comprovantes de ID 184973746);

2) Gastos com revisão, troca de óleo e mão de obra: R$ 480,00 (conforme comprovantes de ID 184973747);

3) Troca de sensor: R$ 240,93 (conforme comprovante de ID 184973747).

Quanto aos gastos com aplicativos de transporte, embora a autora tenha juntado prints de corridas realizadas (
IDs
184973748 e 184973749), não é possível aferir com precisão o valor total despendido, nem estabelecer com segurança o nexo causal entre esses gastos e os problemas do veículo, uma vez que não há como determinar quais corridas foram realizadas exclusivamente em razão da indisponibilidade do automóvel.

Assim,
reconheço como danos materiais comprovados o valor total de R$ 7.445,93 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), que deverá ser restituído à autora
.

A autora pleiteia indenização por
danos morais
, alegando que sofreu transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

No caso em análise, restou demonstrado que a autora adquiriu um veículo com vícios ocultos graves, que a impediram de utilizá-lo adequadamente. Além disso, apesar de suas reclamações, a primeira requerida não solucionou os problemas, chegando a se recusar a realizar o conserto do câmbio.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à privação do uso do bem adquirido e à necessidade de buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito respeitado, caracteriza ofensa à sua dignidade.

A jurisprudência do STJ reconhece a existência de dano moral
in
re

ipsa
em hipóteses de fornecimento de produto defeituoso que se torna inútil ao fim a que se destina, dispensando-se a comprovação do efetivo abalo moral.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS - COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - SENTENÇA MANTIDA. - Os defeitos apresentados por veículo usado logo após a sua aquisição, devidamente comprovados, caracterizam vício oculto pelo qual responde o alienante pelo pagamento de indenização por danos materiais ao comprador. - A impossibilidade de utilização do veículo após surgimento do vício oculto supera os meros aborrecimentos, gerando dano moral a ser indenizado. - No tocante à fixação da indenização, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, ela deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro e, quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (TJMG - Apelação Cível 5020249-40.2021.8.13.0024, 10000-21.0385340-0/002, Relator: Desa. Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Considerando esses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, a autora pleiteia que a primeira requerida seja compelida a fornecer carro reserva até a solução do conflito.

Não há nos autos comprovação de que o contrato celebrado entre as partes preveja a disponibilização de veículo reserva em caso de problemas no automóvel adquirido. Tampouco existe previsão legal que imponha tal obrigação ao fornecedor.

Ademais, considerando que a presente sentença está reconhecendo a rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente devolução dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, o pedido de fornecimento de carro reserva perde seu objeto.

Portanto, indefiro o pedido de fornecimento de carro reserva.

ANTE O EXPOSTO
, e com base no artigo
487, I, do CPC
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos do Autor
LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA
para declarar rescindido o contrato de compra e venda
celebrado entre as partes,
e CONDENAR
os requeridos
COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA e BANCO PAN S/A
, solidariamente
:

1)

a restituírem à autora o valor de
R$ 7.445,93 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos)
, referente aos
danos materiais
, corrigidos pela Taxa Selic desde cada desembolso;

2) ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos pela Taxa Selic desde a data desta sentença.

DETERMINO
que a autora proceda à devolução do veículo à primeira requerida, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Posteriormente, sobreveio decisão de ID.
356045950
, proferida nos embargos de declaração opostos pela corré
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP
, para sanar contradição quanto à devolução do veículo, excluindo-se do dispositivo sentencial a determinação de devolução do bem, ao fundamento de que já constava dos autos que o automóvel permanecia na posse da primeira requerida desde dezembro de 2024.

A
apelante
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP

interpôs apelação de ID.
356045952
, na qual sustenta, em síntese, as teses
de justiça gratuita, nulidade por cerceamento de defesa,
em virtude da necessidade de prova pericial,
violação ao art. 373, I, do CPC, ausência de prova do vício oculto e insurgência contra a manutenção da condenação imposta na sentença.

Em suas razões recursais,
por sua vez,
o
BANCO PAN S.A.
(ID.
356045948
) sustenta, preliminarmente
, a irregularidade da procuração, por considerá-la genérica. No mérito, argui sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atuou apenas como agente financeiro da operação; defende a ausência de conduta ilícita e a inexistência de responsabilidade pelos vícios do veículo; afirma a legalidade da cobrança das tarifas contratuais; impugna a condenação por danos morais; requer, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório; e pugna
pela alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre a indenização moral.

A parte apelada apresentou
contrarrazões ao recurso do Banco PAN S.A. (ID. 356045954), nas quais suscita, preliminarmente, a inépcia da apelação, defendendo, ainda, a validade da procuração outorgada e o desprovimento do recurso.

Em relação ao recurso interposto pela corré
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP
, a apelada apresentou petição de juntada de contrarrazões de ID.
357336891
, aduzindo,
inicialmente, a ausência de sua intimação quanto ao segundo recurso de apelação, razão pela qual requereu o recebimento da peça apresentada diretamente em segundo grau, defendendo
, ao final, a manutenção integral da sentença.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparo
s
efetuado
s
,
conforme
ID
s
.
366606881
e
357414920
– Comercio e Locação
e
356045947
– Banco PAN
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):

BANCO PAN S.A.
e
COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA

APELAD
O(S)
:

LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero
que se trata de
recursos de apelação
, interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, Cancelamento de Financiamento e Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda e condenar solidariamente os requeridos à restituição de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, sobrevindo, depois, decisão integrativa para excluir do dispositivo a determinação de devolução do veículo, por já se encontrar o bem na posse da primeira requerida desde dezembro de 2024.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a autora adquiriu veículo usado financiado pelo Banco PAN e, em poucos dias de uso, surgiram vícios mecânicos graves, não informados no momento da contratação; que a revendedora recebeu o automóvel para reparo e o devolveu sem solução efetiva, recusando-se posteriormente a sanar o problema ou desfazer o negócio; e que, embora o veículo tenha permanecido
com a fornecedora, a autora continuou suportando o ônus financeiro do financiamento e outras despesas correlatas. A sentença também afastou as preliminares defensivas e reconheceu a responsabilidade solidária dos réus no contexto da cadeia de fornecimento.

Passo ao exame da preliminar suscitada no recurso da
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP
, porquanto seu eventual acolhimento prejudica o exame das demais teses recursais.

Da
preliminar
de
n
ulidade por cerceamento de defesa
- necessidade de prova pericial

A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado sem a produção de prova pericial mecânica, embora a controvérsia central da demanda consista justamente em definir se os problemas apresentados pelo veículo configuram vício oculto ou simples desgaste natural compatível com veículo usado. Defende, assim, que a matéria possui natureza técnica e não poderia ser decidida apenas com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em contrarrazões, a apelada
pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em essência, a suficiência do acervo probatório para o reconhecimento dos defeitos do automóvel e da falha da fornecedora na solução do problema.

Pois bem.

A preliminar merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Já o art. 464 do mesmo diploma prevê a prova pericial quando a apuração do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

No caso dos autos, a controvérsia central não se limita à narrativa de que o veículo apresentou defeitos após a compra. O ponto essencial
defendido pela apelante
é a natureza desses defeitos: se efetivamente se trata de vício oculto preexistente à
venda, apto a justificar a rescisão contratual e os consectários indenizatórios, ou se os problemas decorrem de desgaste natural, compatível com a idade e o estado de conservação de veículo usado.

A própria sentença registrou que a autora adquiriu o veículo em 23/09/2024, que em menos de uma semana o automóvel passou a apresentar problemas mecânicos, que a primeira requerida recolheu o bem para reparos em 16/10/2024, permaneceu com ele por aproximadamente 30 dias e o devolveu com os mesmos problemas, encontrando-se o veículo, ao final, na posse da requerida desde dezembro de 2024.

Nessa perspectiva, a prova pericial mostra-se pertinente e necessária para o adequado deslinde da controvérsia, não sendo possível reputá-la, no caso concreto, dispensável ou protelatória. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção dessa prova técnica, acabou por limitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente da corré vendedora, cuja tese central recursal repousa justamente na inexistência de vício oculto e na compatibilidade dos problemas com o desgaste ordinário do bem usado.

Desse modo, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial mecânica, a fim de que, somente após a adequada complementação probatória, seja novamente apreciado o mérito da demanda.

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP.

CONSEQUÊNCIAS

Em razão da anulação da sentença para reabertura da instrução, resta prejudicado o exame das demais teses deduzidas no recurso da COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP, inclusive quanto ao mérito da controvérsia envolvendo vício oculto, rescisão contratual, danos materiais, danos morais, abatimento proporcional e ônus sucumbenciais.

Pela mesma razão, fica igualmente prejudicado o exame integral do recurso interposto por BANCO PAN S.A., uma vez que a cassação da sentença afasta, por ora, o suporte do decisum recorrido e impõe o refazimento da instrução e novo julgamento pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA. – EPP
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com realização de prova pericial mecânica
pretendida
.

Em consequência, julgo prejudicado o exame das demais teses recursais da corré vendedora, bem como do recurso interposto por BANCO PAN S.A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026